Tribunal: TJSP
Processo: 1091689-68.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais. Dívida prescrita inserida em plataforma de negociação de dívida. Extinção do feito sem exame do mérito, por falta de interesse processual. Não comprovado o pedido administrativo prévio, conforme Enunciado 11, aprovado no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", realizado pela EPM, sob

Ementa:
Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais. Dívida prescrita inserida em plataforma de negociação de dívida. Extinção do feito sem exame do mérito, por falta de interesse processual. Não comprovado o pedido administrativo prévio, conforme Enunciado 11, aprovado no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", realizado pela EPM, sob a coordenação do D. Corregedor Geral da Justiça. Precedentes deste E. Tribunal. Interesse de agir não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.